Tribunal: TJDFT
Processo: 0700767-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Considerando a gravidade do delito (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil), não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada.
2. O fato de o paciente apresentar condições pessoais favoráveis, como primariedade, não afasta a possibilidade da decretação da medida extrema quando previsto os requisitos legais, como na hipótese
3. Ordem admitida e denegada.